Tribunal: TJPA
Processo: 0812586-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812586-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAKSON PANTOJA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR – REGRESSÃO DE REGIME NO PROCESSO DE EXECUÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS NESSE PONTO – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO DA APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO IMPONDO AO PACIENTE O CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE CONDENOU O PACIENTE EM REGIME FECHADO E MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – NECESSIDADE – SÚMULA 716 DO STF – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO JULGAMENTO DAS ADIs 43, 44 E 54 – NÃO VERIFICADO O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO – NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA.

1. Incabível o conhecimento do
habeas corpus
quanto a concessão da ordem para determinar o retorno do cumprimento de pena em regime semiaberto no processo de execução, eis que a lei de execução penal nº 2000136-48.2021.8.14.0070, por meio de seu art. 197, consignou o agravo em execução como recurso cabível em face das decisões proferidas pelo juízo da execução. Dessa feita, eventual suposta ilegalidade na decisão exarada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba, há de ser impugnada pela via recursal específica, não podendo o
mandamus
ser usado como sucedâneo recursal.

2. Quanto a alegação de ilegalidade da decisão que recebeu o recurso de apelação sem o efeito suspensivo, dando ao paciente o cumprimento antecipado de pena, verifica-se que ao receber o recurso de apelação a autoridade dita coatora não fez qualquer ressalva sobre o recebimento da apelação sem efeito suspensivo, não havendo que se falar em violação ao art. 597 do CPP. Pelo que, verifica-se que a expedição da guia de execução provisória não decorreu da ausência de recebimento da apelação sem efeito suspensivo, mas sim da manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória.

3. Não se desconhece que no julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.403/11, que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. Contudo, no referido julgamento a Corte Suprema não impediu a manutenção ou decretação das prisões cautelares com fundamento no art. 312 do CPP.

4. Verifica-se,
i
n casu
, que a prisão preventiva do ora paciente foi mantida pelo Magistrado de primeiro grau, por ocasião da sentença penal condenatória, por entender que persistiam as causas que deram ensejo à decretação da prisão preventiva, anteriormente proferida nos autos. Assim, a determinação para a expedição da guia de execução provisória em favor do paciente, possibilita a adequação da prisão preventiva com as regras do regime fechado fixado na sentença condenatória, em observância à Súmula nº 716 do Supremo Tribunal Federal, assegurando ao recorrente, os benefícios previstos da execução penal, ainda que preso cautelarmente.

5.
Habeas

corpus
parcialmente conhecido. Na parte conhecida, ordem denegada.

ACÓRDÃO

V
istos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

38ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada por videoconferência, no dia 07 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado por
Américo Lins da Silva Leal, OAB-PA nº 1.590 e outros
em favor do paciente
JAKSON PANTOJA FONSECA,
apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, nos autos do processo do criminal nº 0801948-29.2021.8.14.0070 que recebeu o recurso de apelação sem efeito suspensivo.

Os impetrantes narram que o paciente “
respondeu ao processo criminal nº 0036696-10.2015.8.14.0401, onde foi condenado a pena de 04 anos e 09 meses de reclusão em regime semiaberto, e após o trânsito em julgado do processo supracitado o paciente iniciou o cumprimento de pena no processo de execução de nº 2000136-48.2021.8.14.0070, iniciado ano passado
.”

Expõem que no ano de 2021 o paciente foi denunciado nos autos do processo nº 0801948-29.2021.8.14.0070 por outro delito, sobrevindo sentença condenatória à pena de 07 anos e 08 meses de reclusão em regime semiaberto.

Aduzem que a defesa do paciente interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos do processo nº 0801948-29.2021.8.14.0070, “
porém, em ato ilegal e coator, O MM. Juízo Coator recebeu o recurso, porém, sem efeito suspensivo da sentença, em desacordo com o disposto no art. 597 do Código de Processo Penal
.”

Expõem que em razão disso, a Juíza da Vara das Execuções Penais da Comarca de Abaetetuba unificou a pena dos dois processos, “
totalizando 12 anos e 5 meses de reclusão, determinando o regime inicial fechado para o seu cumprimento
.”

Argumentam que ao receber o recurso de apelação sem o efeito suspensivo, iniciou antecipadamente o cumprimento de pena do paciente, o que é veementemente ilegal.

Arguem que além de o paciente estar cumprindo pena antecipada, teve cerceado o cumprimento da pena em regime semiaberto da condenação anterior, pois “a partir da decisão coatora ratificada pelo Juízo das execuções,” o paciente “regrediu de regime, passando a cumpri sua pena em regime fechado.”

Aduzem que diante desse cenário o paciente perde todos os direitos adquiridos no regime semiaberto, como o trabalho, estudo externo e o direito de gozar das saídas temporárias.

Sustentam que o cumprimento de pena referente ao processo nº 0801948-29.2021.8.14.0070 só pode ser iniciado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Requerem a concessão de liminar para que “
que seja dado o efeito suspensivo colocando o paciente em regime menos gravoso que o atual
”. No mérito, a concessão da ordem para “
devolver o efeito suspensivo ao recurso de apelação, com o retorno do cumprimento de pena em regime semiaberto por parte do paciente
”.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 10929922, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10994619 - Pág. 2.

Em parecer de Num. 11054109 - Pág. 1/5, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos legais, admito parcialmente a impetração.

Os impetrantes alegam a ilegalidade da decisão que recebeu o recurso de apelação sem o efeito suspensivo, dando ao paciente o cumprimento antecipado de pena, bem como cerceou o cumprimento da pena em regime semiaberto de condenação anterior. E, em razão disso requerem
a concessão da ordem para “
devolver o efeito suspensivo ao recurso de apelação, com o retorno do cumprimento de pena em regime semiaberto por parte do paciente
”.

1. DA PARTE NÃO CONHECIDA

Em relação ao pedido para determinar o retorno do paciente ao cumprimento de pena em regime semiaberto, verifica-se que anteriormente a sentença condenatória na ação penal nº 0801948-29.2021.8.14.0070 (Num. 10918278 - Pág. 1/8), o paciente foi condenado a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, em regime semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006, nos autos da ação penal nº 0036696-10.2015.8.14.0401, transitada em julgado em 26/06/2019, tendo iniciado o cumprimento de pena no processo de execução de nº 2000136-48.2021.8.14.0070, o qual tramita perante o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba (Num. 10918285 - Pág. 2/3).

Em 12/08/2022, o paciente foi condenado a pena de 07 anos e 08 meses de reclusão em regime semiaberto, pelo crime previsto no Art. 157, §2º-A, I c/ art. 70, ambos do CP, na ação penal nº 0801948-29.2021.8.14.0070 (Num. 10918278 - Pág. 1/8), não tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade, eis que foi mantida a prisão preventiva do paciente e determinado a expedição de guia de execução provisória.

Em razão disso, o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba, em 25/08/2022, decidiu que:

“Vistos etc.

Considerando a certidão de seq. 34, o apenado JACKSON PANTOJA FONSECA, qualificado nos autos, foi condenando por duas vezes, cumprindo atualmente pena em regime fechado no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba conforme demonstram as Guias de Execução juntadas aos autos.

O réu foi condenado nos autos da ação penal de nº 0036696-10.2015.814.0401 a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime semiaberto pelo crime previsto no Art. 33, da Lei 11.343/06.

Posteriormente sobreveio segunda condenação na ação penal de nº 0801948-29.2021.8.14.0070, com aplicação de pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado pelo crime previsto no Art. 157, §2º-A, I C/C art. 70, ambos do CPB.

Assim base no artigo 66, III letra a, e art. 111 da lei nº 7.210/84, a unificação das penas se faz necessária, totalizando a pena aplicada ao apenado em 12 (doze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Diante da quantidade da pena remanescente (10 anos, 10 meses e 28 dias), determino o regime inicial fechado para o seu cumprimento.” (Num. 10918284 - Pág. 1)

Com efeito, verifica-se que os impetrantes apontaram como autoridade dita coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba
, nos autos do processo do criminal
nº 0801948-29.2021.8.14.0070

que teria recebido o recurso de apelação sem efeito suspensivo
, contudo, requereram, também, a concessão da ordem para determinar o retorno do cumprimento de pena em regime semiaberto por parte do paciente no processo de execução nº 2000136-48.2021.8.14.0070.

Assim, inviável o conhecimento do
habeas corpus
quanto a concessão da ordem para determinar o retorno do cumprimento de pena em regime semiaberto no processo de execução, eis que a lei de execução penal, por meio de seu art. 197, consignou o agravo em execução como recurso cabível em face das decisões proferidas pelo juízo da execução. Dessa feita, eventual suposta ilegalidade na decisão exarada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba, há de ser impugnada pela via recursal específica, não podendo o
mandamus
ser usado como sucedâneo recursal.

E, ainda, em razão da unificação das penas e a determinação do regime fechado terem sido determinadas pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba no processo de execução nº 2000136-48.2021.8.14.0070,
juízo diferente do apontado como autoridade coatora e em processo divergente do indicado neste
writ
, igualmente inviável o conhecimento do
habeas corpus
, eis que

segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração (v.g. HC n. 389631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2017), ainda que para fins de economia processual ou de celeridade
” (AgRg no RHC n. 108.528/AM, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe de 27/6/2019)

Diante do exposto
, não conheço do
habeas corpus
neste ponto.

2. DA PARTE CONHECIDA

Os impetrantes argumentam que o juízo dito coator recebeu
o recurso de apelação sem o efeito suspensivo, dando início antecipado ao cumprimento de pena do paciente, razão pela qual requereram
a
concessão da ordem para “
devolver o efeito suspensivo ao recurso de apelação”
.

Pois bem.

Verifica-se que o paciente foi condenado na ação criminal nº 0801948-29.2021.8.14.0070, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, §2º-A c/c art. 70, ambos do CP, não tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade, eis que foi mantida a prisão preventiva do paciente e determinado a expedição de guia de execução provisória (Num. 10918278 - Pág. 2/8):

“DA LIBERDADE PROVISÓRIA

Não concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que ainda presentes as causas que deram ensejo à decretação da prisão preventiva, conforme decisão anteriormente proferida nestes autos, a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, em especial, pela necessidade da garantia da ordem pública, eis que se trata de pessoa reincidente que vem reiterando na conduta criminosa.

Ademais, ele respondeu ao processo na condição de preso, sendo esse o entendimento consolidado pelo STF: “não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel, Min. CARLOS BRITTO, DJe de 28/08/2008).”

Após a interposição do recurso de apelação (Num. 10918280 - Pág. 2), o juízo recebeu o recurso e determinou a remessa dos autos a este E. Tribunal:

“DECISÃO

1. Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente (id. 61348777)

2. Considerando a manifestação do apelante no sentido de apresentar razões em instância superior, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará com as homenagens de estilo.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

Abaetetuba/PA, datado e assinado digitalmente.

PAMELA CARNEIRO LAMEIRA

Juíza de Direito, titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA” (Num. 10918281 - Pág. 2)

Nota-se que ao receber o recurso de apelação a autoridade dita coatora não fez qualquer ressalva sobre o recebimento da apelação sem efeito suspensivo, não havendo que se falar em violação ao art. 597 do CPP. Pelo que, verifica-se que a expedição da guia de execução provisória não decorreu da ausência de recebimento da apelação sem efeito suspensivo, mas sim da manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória.

Ressalta-se que não se desconhece que no julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.403/11, que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena.

Contudo, no referido julgamento a Corte Suprema não impediu a manutenção ou decretação das prisões cautelares com fundamento no art. 312 do CPP (STF - Rcl: 55197 RJ 0125477-75.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data de Publicação: 25/08/2022). No caso nos autos, a prisão preventiva do ora paciente foi mantida pelo Magistrado de primeiro grau, por ocasião da sentença penal condenatória, por entender que persistiam as causas que deram ensejo à decretação da prisão preventiva, anteriormente proferida nos autos.

Com efeito, a determinação para a expedição da guia de execução provisória em favor do paciente, possibilita a adequação da prisão preventiva com as regras do regime fechado fixado na sentença condenatória, em observância à Súmula nº 716 do Supremo Tribunal Federal, assegurando ao recorrente, os benefícios previstos da execução penal, ainda que preso cautelarmente.

Nesse sentindo:

“Súmula 716 do STF: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severa nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória."

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENCIADO EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO, NA QUAL FOI NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSERÇÃO DO ACUSADO EM REGIME MAIS RIGOROSO DO QUE AQUELE QUE VINHA CUMPRINDO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR AO APENADO PLEITEAR OS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ, quando não evidenciada coação ilegal à liberdade de locomoção do sentenciado. 2. Hipótese na qual o apenado vinha cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto, quando sobreveio nova condenação em primeiro grau de jurisdição, fixando o regime inicial fechado e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 3.
Em se tratando de manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória, necessária a inserção do sentenciado em regime prisional mais rigoroso e a expedição de guia de execução provisória, a fim de possibilitar-lhe pleitear os benefícios da execução penal, não havendo falar em execução provisória ilegal da pena imposta
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 555081 GO 2019/0385709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020) grifos nossos

“Isso porque, conforme bem salientado pela defesa e pelo órgão ministerial, o STF, ao julgar definitivamente as ADC ́s n. 43, 44 e 54, concluiu pela constitucionalidade do art. 283 do CPP, o qual prevê a necessidade de esgotamento de recursos e o consequente trânsito em julgado da sentença condenatória como pressuposto para o início do cumprimento da pena. Contudo,
a Suprema Corte não afastou a possibilidade de decretação de prisão preventiva, em decisão devidamente fundamentada, quando presentes os requisitos legais, podendo o acusado valer-se dos benefícios da execução penal a partir da expedição da respectiva guia de execução provisória da pena.

É o que se retira da redação atribuída à Súmula n. 716 do STF: "admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Ou seja, a pendência de trânsito em julgado da condenação em ação penal que se mantém a prisão cautelar para depois da sentença condenatória não impede a aplicação dos benefícios previstos na Lei n. 7.210/84, que regula a execução penal, a qual, por sua vez, depende da expedição da respectiva guia de execução, ainda que provisória
.

É de se esclarecer que a expedição da guia de execução provisória garante ao paciente o gozo de eventuais benefícios atinentes ao curso da execução penal, a exemplo da progressão de regime, motivo pelo qual ela deve ser expedida na hipótese de manutenção da prisão cautelar em sentença condenatória já que inexiste óbice à concessão da benesse, consoante previsão do enunciado sumular n. 716/STF
(HC n. 595.679/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte superior, segundo a qual: "
Mostra-se benéfica a expedição da guia de execução provisória, porquanto assegura ao recorrente, que se encontra preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, os benefícios previstos da execução penal (enunciado 716 da Súmula da Suprema Corte) (AgRg no RHC n. 145.081/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/4/2021)
. Assim, não é razoável que o paciente aguarde todo o trâmite processual penal para que possa se valer dos benefícios legalmente previstos, pendendo, para tanto, a simples expedição da guia de execução pelo juízo competente. (STJ - HC: 695120 MG 2021/0303268-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 01/02/2022) grifos nossos

Assim, para concessão dos benefícios previstos na LEP ao preso provisório é necessária a expedição de guia de execução provisória, nesse sentindo dispõe os art. 8º e 9º da Resolução n.º 113/2012 do CNJ:

Art. 8° Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis.

Art. 9º A guia de recolhimento provisória será expedida ao Juízo da Execução Penal após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs, acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas no artigo 1º.

§ 1° A expedição da guia de recolhimento provisória será certificada nos autos do processo criminal.

§ 2° Estando o processo em grau de recurso, sem expedição da guia de recolhimento provisória, às Secretarias desses órgãos caberão expedi-la e remetê-la ao juízo competente.

Portanto, da análise dos autos, não se verifica
violação ao art. 597 do CPP
ou qualquer ilegalidade na expedição da guia de execução provisória decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente,
razão pela qual
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e no mérito, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/11/2022